Tribunal: TJBA
Processo: 8003101-89.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003101-89.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE BATISTA RAMOS

Advogado(s)
:
REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de financiamento bancário. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais. Juros remuneratórios em conformidade com a média de mercado. Capitalização mensal válida. Inexistência de cobrança indevida. Inocorrência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário em ação comum, envolvendo financiamento com instituição financeira. A parte autora alegou abusividade dos encargos contratuais, ausência de pactuação válida de capitalização mensal, cobrança indevida e danos morais. Requereu também a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios fixados no contrato revelam abusividade frente à taxa média de mercado; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal dos juros nas condições pactuadas; e (iv) averiguar a existência de cobrança indevida e o consequente direito à repetição do indébito e à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a parte autora expressamente declarou não haver diligências probatórias a requerer.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,63% ao mês) é compatível com a média de mercado à época da contratação (1,61% ao mês), inexistindo desproporção relevante que autorize intervenção judicial para revisão contratual.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando houver previsão expressa, sendo suficiente, conforme jurisprudência do STJ, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Essa condição está presente no contrato analisado.

6. Ausente abusividade nos encargos contratuais, não há falar em cobrança indevida ou em direito à repetição do indébito, tampouco em indenização por dano moral, pois não restou demonstrada conduta ilícita ou violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8003101-89.2024.8.05.0150
, em que é apelante
GLEIDE BATISTA RAMOS
e apelado(a)
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.